Tribunal: TJSP
Processo: 2284294-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AÇÃO RELATIVA A ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE PROVENTOS. PENHORA DE IMÓVEL.

- O bloqueio de bens é uma das espécies de tutela de urgência de natureza cautelar, espécie esta abrigada na parte final da regra do art. 301 do Código de processo civil de 2015, que indica a possibilidade tutorial da adoção de, ao lado de medidas alistadas nominalmente,

Ementa:
AÇÃO RELATIVA A ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE PROVENTOS. PENHORA DE IMÓVEL.

- O bloqueio de bens é uma das espécies de tutela de urgência de natureza cautelar, espécie esta abrigada na parte final da regra do art. 301 do Código de processo civil de 2015, que indica a possibilidade tutorial da adoção de, ao lado de medidas alistadas nominalmente, "...qualquer outra medida idônea para asseguração do direito".

- Quanto à penhora do imóvel, indeferida, na origem, sua pronta alienação, pendente diligência para exibir-se certidão atualizada da matrícula do prédio, faltam elementos probatórios adequados para acolher o pleito recursal, sendo caso de manter-se, donec aliter provideatur, a r. decisão de origem.

Provimento parcial do agravo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000221034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284294-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Paranapanema, em que é
agravante JOÃO MIGUEL AITH FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 2284294-06.2019.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -DM 55.714 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2284294-06.2019.8.26.0000
Procedência:
Paranapanema
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.714)
Agravante:
João Miguel Aith Filho
Agravada:
Promotoria pública da Comarca
AÇÃO
RELATIVA
A
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
BLOQUEIO DE PROVENTOS. PENHORA DE IMÓVEL.
-
O bloqueio de bens é uma das espécies de tutela
de urgência de natureza cautelar, espécie esta abrigada
na parte final da regra do art. 301 do Código de processo
civil de 2015, que indica a possibilidade tutorial da
adoção de, ao lado de medidas alistadas nominalmente,
“...qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito”.
-
Quanto à penhora do imóvel, indeferida, na
origem, sua pronta alienação, pendente diligência para
exibir-se certidão atualizada da matrícula do prédio,
faltam elementos probatórios adequados para acolher o
pleito recursal, sendo caso de manter-se, donec aliter
provideatur, a r. decisão de origem.
Provimento parcial do agravo.
RELATÓRIO:
1.
Maneja João Miguel Aith Filho agravo contra r.
decisum que, em cumprimento de sentença em ação de

Ag 2284294-06.2019.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -DM 55.714 -3
responsabilidade por improbidade administrativa ajuizada
pela Promotoria pública da Comarca, determinou o
bloqueio do correspondente a 20% dos proventos do ora
agravante e a penhora do imóvel em que ele reside.
Afirma
o
recorrente,
em
síntese,
serem
impenhoráveis os proventos de aposentadoria, de acordo
com o disposto no inciso IV do art. 833 do Código de
processo civil, bem assim o imóvel em que reside,
buscando, pois, o levantamento de ambas as medidas de
constrição.
Conclusos os autos ao eminente Des. JARBAS
GOMES, nos termos do § 1o do art. 70 do Regimento
interno deste Tribunal de Justiça, deferiu-se parcialmente
a tutela para suspender os atos “que impliquem em
transferência da titularidade dos bens” (e-pág. 664).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 668-78).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso (e-págs. 690-3).
É o relatório do necessário, conclusos o agravo em
5 de fevereiro de 2020 (e-pág. 681).
VOTO:
2.
Determinou-se, no processo referencial, bloqueio
relativo a 20% dos proventos do agravante (e-págs. 30-3).
3.
O bloqueio de bens é uma das espécies de tutela
de urgência de natureza cautelar, espécie esta abrigada

Ag 2284294-06.2019.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -DM 55.714 -4
na parte final da regra do art. 301 do Código de processo
civil de 2015, que indica a possibilidade tutorial da
adoção de, ao lado de medidas alistadas nominalmente,
“...qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito”.
As tutelas de garantia têm caráter preparatório da
tutela de satisfação, qual o é a penhora, de que segue
aplicar-se àquelas as limitações impostas na lei ao regime
de penhora, entre elas a do disposto no inciso IV do art.
833 do mesmo Código de processo civil, que indica a
impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria.
Averbe-se não se confirmar no caso nenhuma das
exceções previstas no §2o do aludido art. 833 do Código
de processo civil.
4.
Quanto à penhora do imóvel, indeferida, na origem,
sua pronta alienação (e-págs. 32-3), pendente diligência
para exibir-se certidão atualizada da matrícula do prédio
(e-pág. 34), faltam elementos probatórios adequados para
acolher o pleito recursal, sendo caso de manter-se, donec
aliter provideatur, a r. decisão de origem.
NOS TERMOS EXPOSTOS, pelo meu voto, dá-se
provimento, em parte, ao agravo tirado por João Miguel
Aith Filho, para cassar a ordem de bloqueio aflitivo de
seus proventos (autos 0001686-14.2012 da Vara Única da
Comarca de Paranapanema).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,

Ag 2284294-06.2019.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -DM 55.714 -5
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(Assinatura eletrônica)